Tribunal: TJPA
Processo: 0809111-37.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809111-37.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JURANDI GONCALVES PINHEIRO

AGRAVADO: ITAU S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Jurandi Gonçalves Pinheiro contra decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento n.º 0809111-37.2025.8.14.0000, oriundo do processo principal n.º 0816145-33.2025.8.14.0301, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, mantendo a decisão de primeiro grau. O agravante alegou ser idoso, aposentado e em situação de vulnerabilidade financeira, apresentando contracheque, declaração de imposto de renda e fatura de energia como comprovantes de sua hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para comprovar sua hipossuficiência econômica e justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC e na Lei nº 7.115/83 é relativa, podendo ser afastada por elementos constantes nos autos que indiquem capacidade financeira da parte.

Os documentos apresentados pelo agravante (contracheque, declaração de imposto de renda e fatura de energia) são considerados genéricos e insuficientes para demonstrar de forma concreta a impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento.

Consta nos autos que o agravante possui proventos mensais superiores a R$ 7.000,00, aplicações financeiras e saldo bancário relevante, dados que corroboram a inexistência de hipossuficiência.

A jurisprudência do STJ e do TJPA reconhece que a presunção de pobreza pode ser desconstituída mediante prova nos autos, sendo legítimo o indeferimento do benefício quando ausente comprovação idônea da necessidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos constantes nos autos que evidenciem capacidade financeira da parte.

A simples apresentação de documentos genéricos, como contracheque e fatura de energia, não é suficiente para comprovar a real hipossuficiência econômica.

É legítimo o indeferimento da gratuidade da justiça quando a parte possui renda e patrimônio incompatíveis com o benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, §3º; Lei nº 7.115/83, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1727767/RS, Rel. Min. Manoel Erhardt, DJe 06.05.2021; TJPA, MI 0014125-50.2016.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 21.02.2018; TJPA, AI 0809498-62.2019.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 15.09.2021.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Jurandi Gonçalves Pinheiro
contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.º 0809111-37.2025.8.14.0000, oriundo do processo principal de nº 0816145-33.2025.8.14.0301, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo recorrente, mantendo a decisão de primeiro grau que já havia rejeitado o mesmo pleito.

A decisão agravada, lançada ao ID nº 26796790, firmou-se no fundamento de que os documentos acostados aos autos (contracheque, declaração de imposto de renda e fatura de energia) são genéricos e insuficientes para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, ressaltando, ademais, que a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada por elementos constantes dos autos, nos termos da Súmula nº 06 do TJPA e do art. 99, §3º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID nº 27032172), o agravante sustenta, em síntese:
(i) que é aposentado, possui 80 anos e se encontra em situação financeira vulnerável;
(ii) que houve indevida desconsideração de documentos comprobatórios de sua hipossuficiência, tais como contracheque, declaração de imposto de renda e fatura de energia elétrica;
(iii) que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, conforme art. 99, §3º, do CPC e Lei nº 7.115/83, não tendo sido elidida por prova em sentido contrário;
(iv) que a exigência de miserabilidade extrema viola o direito constitucional de acesso à justiça, previsto no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88. Ao final, requer o provimento do Agravo Interno, com a consequente concessão da gratuidade da justiça.

Em contrarrazões colacionadas ao ID nº 27893308, o agravado
Banco Itaúcard S/A
pugna pela manutenção da decisão monocrática, sob os seguintes fundamentos:
(i) a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada por elementos dos autos;
(ii) o agravante possui proventos mensais da ordem de R$ 7.255,17, conforme contracheque acostado, o que, somado a rendimentos de aplicações financeiras e saldo bancário superior a R$ 8.000,00, revela condição econômica incompatível com o benefício pleiteado;
(iii) o agravante deixou de apresentar documentos atualizados e aptos a comprovar real incapacidade financeira;
(iv) a jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a revogação da gratuidade quando ausente demonstração concreta da hipossuficiência. Ao final, requer o
desprovimento do recurso
.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Mérito

A matéria devolvida à apreciação desta Turma Cível restringe-se à análise da insurgência do agravante contra a
decisão monocrática que manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça
, formulado nos autos do processo originário nº 0816145-33.2025.8.14.0301, sob o argumento de ausência de comprovação concreta da alegada hipossuficiência econômica.

O agravante sustenta, em síntese, que: (i) possui 80 anos de idade, (ii) é aposentado e (iii) encontra-se em condição de vulnerabilidade financeira, razão pela qual entende que a documentação apresentada — contracheque, declaração de imposto de renda e fatura de energia — seria suficiente para comprovar seu estado de necessidade. Defende que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, §3º, do CPC e no art. 1º da Lei nº 7.115/83, não foi elidida por prova idônea nos autos.

Todavia, a decisão monocrática combatida demonstrou de forma suficiente a ausência de prova idônea e concreta da hipossuficiência, ressaltando que os documentos apresentados pelo agravante são genéricos e não permitem aferir a impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que a declaração de pobreza goza de presunção relativa, a qual pode ser desconstituída quando houver nos autos elementos suficientes que demonstrem a capacidade financeira da parte.

Conforme consignado na decisão monocrática agravada, a matéria foi bem enfrentada com base no seguinte precedente do STJ:

“A declaração de pobreza, com o intuito de obtenção dos benefícios da justiça gratuita, goza de presunção relativa, admitindo-se prova em contrário. No entanto, essa presunção não pode ser afastada com base em critérios objetivos e genéricos, como a mera renda mensal ou ausência de miserabilidade extrema.”
(STJ, REsp 1727767/RS, Rel. Min. Manoel Erhardt, DJe 06/05/2021)

No mesmo sentido, é a jurisprudência firmada por este Egrégio Tribunal de Justiça:

“A concessão dos benefícios da justiça gratuita pode ocorrer mediante simples declaração da parte, na forma da Lei 1.060/1950, contudo possui presunção relativa de veracidade, podendo ser imposto ao suplicante o ônus de comprovar sua insuficiência de recursos, consoante a previsão constante do art. 5º, inciso LXXIV, da CF/1988 e Súmula 06 deste E. Tribunal.”
(TJPA, MI 0014125-50.2016.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado em 21.02.2018, publicado em 27.02.2018)

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. [...] PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULA 06 DESTE E. TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.”
(TJPA, AI 0809498-62.2019.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, julgado em 15.09.2021)

Logo, mantido o fundamento da decisão monocrática que se apoiou em orientação jurisprudencial consolidada e nos elementos constantes dos autos,
não se verifica motivo jurídico apto a ensejar a sua reforma
.

Dispositivo

Ante ao exposto, voto no sentido de CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno
Relator

Belém, 10/12/2025